Tribunal: CARF
Processo: 10380.021525/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.021525/2008-71
ACÓRDÃO
2102-003.362 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIMUNDO ARAUJO MELO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IRRF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ERRO DE FATO. MEIOS DE PROVA.
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual,
cabe a retificação de ofício a fim de corrigir o erro formal detectado, nos
termos do art. 147, § 2o do CTN. Afasta-se a autuação quando os
elementos de prova produzidos nos autos estão a demonstrar a existência
de erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste, a justificar a
inocorrência de omissão de rendimentos, eis que o lançamento deve-se
conformar à realidade fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.362 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.021525/2008-71
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF
relativa ao ano-calendário 2006, exercício 2007, por meio da qual houve ajuste do
saldo do imposto a pagar declarado de R$ 3.762,61 para saldo de imposto a pagar
apurado no valor de R$ 7.792,32, o que resultou em um imposto suplementar de
R$ 4.029,71. Esse valor foi acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo
totalizado R$ 7.600,83.
De acordo com a descrição dos fatos, do confronto entre os rendimentos
tributáveis declarados com os rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, foi constatada
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 14.653,48.
Essa importância correspondente à diferença entre o montante recebido pela
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (CNPJ 07.954.571/000104), R$
39.175,57, e o valor declarado de R$ 24.522,09. O contribuinte foi intimado em
24/07/2008, tendo apresentado Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, de
cujo indeferimento ele teve ciência em 05/12/2008.
Em 22/12/2008, ele apresentou impugnação, nos seguintes termos:
Venho por meio deste requerimento solicitar dispensa de pagamento de
impostos que me foram cobrados tendo como a base a pensão alimentícia
que paguei à minha ex-esposa Cláudia Carneiro Teixeira, CPF
455.936.20334, nos anos-calendário 2005 e 2006, conforme Notificações
de Lançamento 2006/603435147392033 e 2007/603435061152030.
Obviamente a pensão alimentícia que paguei e pago representa renda a
menos, e não a mais para mim; portanto, não faz sentido que eu pague
imposto de renda sobre ela.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
Devem ser restabelecidas as deduções da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza na declaração de ajuste anual apenas
quando comprovado o direito do contribuinte por documentos apresentados com
a impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a pensão alimentícia paga não representa renda ao
recorrente; motivo pelo qual não faz sentido que pague imposto de renda sobre ela.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.362 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.021525/2008-71
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos atribuída pelo lançamento, a valor
líquido, do rendimento auferido, pelo recorrente, da Secretaria da Saúde, CNPJ
07.954.571/000104. O recorrente sustenta que atribuiu o rendimento tributável recebido pela
referida fonte pagadora, deduzindo-se o valor relativo à pensão alimentícia decorrente de decisão
judicial pago para ex-esposa e filha.
Segundo a decisão de piso, necessário se faz apresentar prova da existência de
decisão judicial que o obrigou ao pagamento da pensão alimentícia ou o acordo homologado
judicialmente e a discriminação do beneficiário da pensão:
O contribuinte apresentou Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte do ano-calendário 2006, emitido
pela Secretaria da Saúde, CNPJ 07.954.571/000104, no qual constam os
seguintes valores no quadro “RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTOS
EFETUADOS”:
Total de Rendimentos: R$.24.522,09;
Contribuição Previdenciária: R$ 2.050,60;
Pensão Judicial: R$ 14.653,48;
Imposto de Renda na Fonte: R$ 0,00.
Na sua DIRF, essa fonte pagadora informou o total de rendimentos
tributáveis de R$ 24.522,09 e deduções no montante de R$ 18.201,68.
O Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999, dispõe:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência
mensal do imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Portanto há três requisitos a serem cumpridos para que um contribuinte
possa deduzir a pensão alimentícia: que ela tenha origem nas normas de
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.362 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.021525/2008-71
4
Direito de Família, que seja objeto de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e que haja o seu efetivo pagamento.
Apesar de o contribuinte ter apresentado o comprovante de rendimentos,
entendo que para se avaliar a natureza das verbas objeto desse documento
seria necessário que se acostasse aos autos a decisão judicial que o obrigou
ao pagamento da pensão alimentícia ou o acordo homologado
judicialmente. Ademais, não há no comprovante nenhuma discriminação do
beneficiário da pensão, elemento necessário para se avaliar o seu direito à
dedução. Da mesma forma, não foi acostada nenhuma prova da relação
existente entre o contribuinte e a alegada beneficiária da pensão.
(...)
Diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto probatório
produzido (fls. 7 e 52/54), indicando o valor de pensão de R$ 14.653,48, retem-se prova da
existência de decisão judicial que impunha o pagamento de pensão judicial. Assim, o Recorrente
se desincumbiu do ônus que lhe competia ao demonstrar que incorreu em erro na inclusão dos
respectivos dados em sua Declaração de Ajuste Anual, cuja boa-fé restou comprovada, calhando
na espécie, ante a comprovação do erro de fato, ser procedida a retificação de ofício da
declaração de ajuste, na exata dicção do art. 147, §2o do CTN.
Vale salientar, por oportuno, que no processo administrativo fiscal os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, cabendo ao julgador administrativo realizar de ofício o julgamento que
entender necessário (art. 149 do CTN), privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF),
cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a revisão do
lançamento objurgado.
Portanto, restando assim evidenciado o erro de fato no preenchimento da DAA–
tendo em mente que erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se
transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal – compete promover
a retificação de ofício da DAA, para que a mesma possa refletir a correta conduta fiscal do
contribuinte, espelhando os valores declarados e tributados em conformidade com a legislação de
regência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a acusação de omissão de rendimentos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.362 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.021525/2008-71
5

Fl. 65
DF CARF MF
Original